Tribunal: TJSP
Processo: 0066180-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0066180-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA, são embargados
COBRA RÁPIDO COBRANÇAS S/C LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0066180-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22386 DG
2
Voto no 22386
Embargos de Declaração no 0066180-28.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Marden Akio de Oliveira Miyakoda
Embargados: Cobra Rápido Cobranças S/C Ltda. e Banco do Brasil S.A.
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissões no V. Acórdão
Decisão clara e
bem fundamentada
Pretensão do embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 489/494 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.
Alegam os recorrentes que a r. decisão padece de várias
omissões (contabilizando 23), no tocante a inaplicabilidade da súmula 603 do STJ
(cancelada), sobre a não intimação do autor acerca de esclarecimentos sobre a
demanda, sobre a falta de explicitação dos motivos da decisão, bem o não
acolhimento de que é sentença é citra e extra petita, falta de explicação acerca do
motivo da suposta inépcia da inicial, a falta de julgamento do mérito, falta de
motivos justificadores para a decisão, e outras supostas omissões.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir a
decisão a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0066180-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22386 DG
3
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido
neste caso.
Assim, sendo a função precípua dos embargos de declaração
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, e inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, não
comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator